Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-13.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002910-13.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ELIETH DE ALMEIDA - CPF: 277.393.841-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DIRETO CONTRA O ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), Ação de Execução Fiscal proposta com base em Certidão de Dívida Ativa, ajuizada em face de Espólio, para cobrança de IPTU no valor de R$ 11.334,64. O Juízo de origem entendeu ser incabível a execução, por ter a falecida contribuinte falecido antes do ajuizamento da ação. O Apelante sustenta a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo, pleiteando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a execução fiscal proposta diretamente contra o espólio do contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda, sem necessidade de redirecionamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o ajuizamento de execução fiscal diretamente contra o espólio, desde que o
de cujus
tenha falecido antes da propositura da ação, não havendo necessidade de redirecionamento.

4. Nos termos do art. 4º, incisos III, V e VI, da Lei n. 6.830/1980, e dos
arts
. 1.997 do Código Civil e 796 do CPC, o espólio possui legitimidade para responder pelas dívidas do falecido até a partilha dos bens.

5. A Certidão de Dívida Ativa identifica expressamente o espólio como contribuinte, evidenciando a regularidade da constituição do crédito e da indicação do sujeito passivo.

6. A extinção do feito por ilegitimidade passiva configura equívoco, pois não houve propositura em face da pessoa falecida, mas sim diretamente contra o espólio, parte legítima segundo a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

7. Precedentes de Tribunais Estaduais reforçam a legitimidade do espólio em execuções fiscais envolvendo débitos tributários posteriores ao óbito, desde que não realizada a partilha.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a execução fiscal ajuizada diretamente contra o espólio do contribuinte falecido anteriormente à propositura da demanda, independentemente de redirecionamento.

O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal até a partilha dos bens, nos termos do art. 4º, III, da Lei 6.830/1980, art. 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC.

A extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio, quando este é regularmente indicado na Certidão de Dívida Ativa, configura decisão contrária à jurisprudência dominante e deve ser reformada”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI, e 796; CC, art. 1.997; Lei 6.830/1980, art. 4º, III, V e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 00078616220188130521, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 31.10.2023; TJMG, AC 1.0000.23.017542-4/001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, j. 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
,
interposto
p
elo
Município de Alta Floresta
,

contra
a
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
Segund
a Vara da Comarca d
aquela municipalidade
, que
julgou extinto
a
Ação de Execução Fiscal
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso V
I
, do Código de Processo Civil.

O

Apelante
sustenta
, em
síntese
,

que a execução fiscal foi ajuizada em face do Espólio de
Elieth
de Almeida,
constando, inclusive, na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 1031/2022, objeto da demanda, o referido espólio como devedor.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de
reform
ar a sentença pro
latada, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
relatado,
o
Município de Alta Floresta insurge
-se

contra a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, cuja parte dispositiva ficou assim
redigi
da:

“[...]
Ante o exposto, uma vez que a parte executada faleceu antes do ajuizamento da presente execução, e, consequentemente, JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Isento o exequente do pagamento das custas em face do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/01”.

A controvérsia posta cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, diante da alegada impossibilidade de redirecionamento da demanda executiva ao espólio da
de cujus
,
Elieth
de Almeida.

Extrai-se da petição inicial que o Município de Alta Floresta ajuizou a presente execução fiscal em face do Espólio de
Elieth
de Almeida, por débitos relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no valor atualizado de R$ 11.334,64 (onze mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Na ocasião, foi juntada aos autos a certidão de óbito de
Elieth
de Almeida.

Ademais, na Certidão de Dívida Ativa n. 1031/2022, objeto da presente ação, consta como contribuinte o Espólio de
Elieth
de Almeida, estando identificada
Meuryeth

Hadilla
de Almeida Santos como herdeira.

Pois bem.
A questão posta é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após
a sua citação válida nos autos da execução.

Na hipótese de falecimento do executado anteriormente ao ajuizamento da demanda, a execução fiscal não pode
ser proposta em face do
de cujus
.

No caso dos autos, observa-se que o Recorrente respeitou tal entendimento, pois, conforme demonstrado, o ajuizamento da execução ocorreu diretamente contra o espólio, sendo este o sujeito passivo indicado na própria Certidão de Dívida Ativa.

O art. 4º, incisos III, V e VI, da Lei nº 6.830/1980, autoriza que a execução fiscal seja promovida contra o espólio e contra os sucessores, conforme as peculiaridades do caso concreto. Vejamos:

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I -
o
devedor;

II -
o
fiador;

III - o espólio;

IV -
a
massa;

V -
o
responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI -
os
sucessores a qualquer título.

Além disso, o art. 1.997 do Código Civil dispõe:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Ainda, o
art. 796 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê:

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Logo, não há qualquer irregularidade processual a ensejar a extinção do feito
,
uma
ve
z que
sequer

houve
redirecionamento da execução.

Nesse sentido, colaciono
os
seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - FATO GERADOR POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE - PARTILHA NÃO EFETIVADA - LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1 .997 do Código Civil c/c art. 796, do CPC e art. 131, III, do CTN, o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal que objetiva a cobrança de débitos de IPTU, cujos fatos geradores ocorreram após a morte do proprietário, porquanto, com o óbito, assume a posição de contribuinte, que se mantém até a data da partilha ou adjudicação.
2.
Não havendo notícia acerca da partilha dos bens do de cujus, a cassação da sentença, que extinguiu o processo pela ilegitimidade passiva do espólio, e o prosseguimento da execução, é medida que se impõe. 3. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 00078616220188130521, Relator.:
Des.
(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUINTE FALECIDO - CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DO ESPÓLIO - FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSTERIOR AO FALECIMENTO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 131, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - AJUIZAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONDIÇÃO DA AÇÃO - OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

É o espólio parte legítima para responder até a partilha, como responsável tributário, por Ação de Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano, cujo fato gerador é posterior ao falecimento do proprietário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.017542-4/001, Relator (a): Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2023, publicação da súmula em 16/ 06/ 2023)

Dessa forma,
diante da ausência de qualquer irregularidade a ser imputada ao Exequente, ora Recorrente,

a modificação
da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
D
OU
PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de
reformar
a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determin
ar
o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025